Tribunal: TJMT
Processo: 1015176-56.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015176-56.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOLENTINO ESTANILAU DE OLIVEIRA - CPF: 274.239.211-49 (RECORRENTE), EMILIANA ROSA ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 008.849.721-60 (RECORRENTE), SINVALDO PEDRO DE SOUZA - CPF: 458.343.421-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado de nº:
1015176-56
.2024.8.11.0041
.

Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes:
TOLENTINO ESTANILAU DE OLIVEIRA e EMILIANA ROSA ALMEIDA OLIVEIRA.

Recorridos:
SINVALDO PEDRO DE SOUZA e MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigações de fazer c/c indenização por danos morais. Os reclamantes alegaram que adquiriram um imóvel do reclamado Sinvaldo Pedro de Souza, o qual não quitou dos tributos devidos e nem transferiu a inscrição dos IPTUs para seu nome, descumprindo o contrato. O Município de Cuiabá foi incluído na lide e apresentou defesa, ao passo que Sinvaldo Pedro de Souza não foi citado na fase de conhecimento, vindo a tomar ciência da ação apenas na data da sessão de julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida do reclamado Sinvaldo Pedro de Souza gera nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é necessária essencial para a formação da relação jurídica processual, sendo indispensável à regularidade do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de citação do reclamado configura nulidade absoluta, pois impede a triangulação processual regular, sendo uma nulidade insanável que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Diante da nulidade da citação, todos os atos processuais posteriores, inclusive a sentença, devem ser anulados, com o retorno dos autos à instância de origem para o devido processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado prejudicado. Declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir da sentença, com devolução dos autos à origem.

Tese de julgamento :

A ausência de citação válida de parte demandada configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase do processo.

A nulidade da citação invalida todos os atos processuais subsequentes, impondo o retorno dos autos ao julgamento de origem para processamento regular.

Dispositivos relevantes citados : CPC/2015, arts. 239, 280 e 281.

Jurisprudência relevante relevante : TURMA RECURSAL CÍVEL, NU 1000490-67.2017.8.11.0053, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 23/06/2020, publicado no DJE 25/06/2020.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Os reclamantes requerem que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O Município de Cuiabá pugna pelo improvimento do recurso.

O reclamado Sinvaldo Pedro de Souza não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual os reclamantes alegam que em

16.02.2016, os requerentes firmaram um Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel com o Sr. Sinvaldo Pedro de Souza, cujo objeto é o imóvel localizado na Rua Tuffik-Affi, n°. 158, Bairro Campo Verde, em Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) à vista, na data da assinatura do contrato, inscrita no município sob o n°. 01.6.41.015.0226.001 e 01.6.41.015.0226.002.

Ocorre Excelência, que até o presente momento o requerido Sr. Sinvaldo não quitou as parcelas referentes aos IPTUs do imóvel nos termos dos extratos de IPTU anexos muito menos transferiu a inscrição dos IPTUs para si, descumprindo com o contrato firmado.

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que inicialmente o processo foi distribuído perante a Sexta Vara Cível de Cuiabá, a qual determinou a emenda à petição inicial para inclusão do Munício de Cuiabá (id 269891298).

Após a emenda à inicial, o juízo da Sexta Vara Cível de Cuiabá determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (id 269892254).

O juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá postergou a análise do pedido de tutela antecipada para após o contraditório e produção de provas e determinou a citação dos reclamados (id. 169892256).

Ato contínuo, constata-se que apenas o Município de Cuiabá foi citado para apresentar defesa.

Em sequência, foi apresentada impugnação e proferida sentença de improcedência dos pedidos.

Salienta-se que o reclamado Sinvaldo Pedro de Souza apenas tomou conhecimento da ação em 06.03.2025, quando recebeu o mandado de intimação da sessão de julgamento.

Destarte, a natureza da insurgência aliada ao tramite processual, constata-se a nulidade processual. Isto porque, o ato de citação é indispensável para a formação da relação processual - triangulação processual, o que exsurge uma nulidade absoluta, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, ante a inexistência da efetiva citação da parte reclamada Sinvaldo Pedro de Souza na fase de conhecimento, tratando-se de vício insanável, faz-se necessário decretar a nulidade de todos os atos processuais posteriores.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ACOLHIDA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova de ter ocorrida a citação válida da Reclamada neste feito, gera como consequência a nulidade dos atos processuais , por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.”
(N.U 1000490-67.2017.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Em face do exposto,
DECLARO PREJUDICADO
o julgamento do presente recurso inominado, em decorrência da ausência de citação do reclamado Sinvaldo Pedro de Souza e, por consequência, declaro nulos os atos praticados a partir da sentença, devendo, os autos retornar a origem para o regular processamento do feito.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025